Tribunal: STF
Processo: ARE 1569597
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL: CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. ALEGAÇÃO DE ABUSO DE AUTORIDADE. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que, em 19.9.2024, deu parcial provimento à apelação criminal interposta pela agravante, para, “rejeitada a preliminar e mantida a condenação, reduzir a pena para 1 ano, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 168 dias-multa” (fl. 8, 
e-doc. 119). Esta a ementa do acórdão recorrido:



    “TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. Preliminar. Nulidade da prova. Abuso de autoridade. Não verificada irregularidade na ação policial que maculasse a prova obtida. 



    Preliminar rejeitada. Mérito. Tráfico de drogas. Posse e tipicidade demonstradas. Depoimentos dos policiais. Negativa da ré isolada no contexto da prova produzida. Quantidade de droga apreendida, em dupla natureza e amplo fracionamento, aliada aos depoimentos dos policiais, que são seguros indicativos da traficância. Condenação mantida. Dosimetria. Mantida a valoração da quantidade e natureza da droga para exasperar a basilar. Art. 42 da Lei de Drogas. Aplicada a benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 
nº 11.343/06, em 2/3. Jurisprudência do STJ. Inviável a redução ou afastamento da pena de multa. Penas reduzidas. 



    APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 8, e-doc. 119).



    Não foram opostos embargos de declaração contra essa decisão.



    2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter a Terceira Câmara Criminal do Tribunal estadual contrariado os incs. LVI e LVII do art. 5º da Constituição da República.



    Afirmou que “a abordagem policial, na casa da recorrente, fora completamente descomedida, conforme relatos prestados por esta, em audiência, a qual, mesmo após 4 anos do momento de sua prisão, ainda recorda da forma como foi brutalmente agredida, sem qualquer motivo. Em seu interrogatório, a ré discorre que no dia dos fatos, estava em sua residência, momento em que uma viatura da brigada militar chegou, os policiais militares adentram, a trancaram em um dos quartos e a agrediram barbaramente, deixando-a lesionada em inúmeras regiões do corpo. Após, a ameaçaram para não falar nada no momento do exame de corpo de delito, passando base na região dos ferimentos” (fls. 6-7, 
e-doc. 127).



    Argumentou que “a versão da ré é corroborada pelos próprios laudos médicos juntados aos autos (evento 02, P_FLAGRANTE3, pág. 63 e 70), o primeiro realizado no dia 16 de junho de 2018, portanto, dia do flagrante, e o segundo no dia 17 de junho de 2018, comprovando o dito, tanto na fase policial quanto em Juízo. Outrossim, o relato da ré pode ser facilmente comprovado, uma vez que, no primeiro AECD não foi constatado nenhum ferimento na ré, já no segundo, realizado após ser revista pelo delegado da polícia civil e sem a presença dos policiais militares, um dia após a ocorrência dos fatos, há inúmeras lesões aparentes na ré” (fl. 7, e-doc. 127).



    Asseverou que “a atitude dos policiais maculou o feito, gerando nulidade do ato e consequentemente de toda a prova produzida no feito, sob o contexto da teoria dos frutos da arvore envenenada, já que toda a prova produzida por este meio ilícito estará contaminada pela ilicitude” (fl. 7, e-doc. 127).



    Salientou que “estava em sua casa, momento em que chegaram duas viaturas, sendo que aproximadamente 8 policiais militares, abriram o portão e a colocaram dentro do quarto, agredindo-a de forma brutal, e lesionando bastante a região de seu rosto, bem como braços e pernas. Informou ainda que na segunda viatura que chegou, havia um indivíduo, o qual os policiais alegavam que havia comprado drogas dela, sendo que jogaram entorpecentes na mesa e a levaram presa” (fl. 9, e-doc. 127).



    Sustentou que “a palavra dos policias, embora dotada de credibilidade e com valor probante, não são uníssonas entre si e revelam inúmeras incongruências que não podem levar a um decreto condenatório firme a ré. Nesse sentido, denota-se enquanto um dos policiais refere, num primeiro momento, ter encontrado drogas no casado da ré, o outro informa que a mesma dispensou um objeto que continha pedras de crack. Ainda, a situação torna-se mais duvidosa, quando o Policial Pablo informa que ela estaria realizando a manutenção do ponto de tráfico de seu companheiro, enquanto o policial Patrick, informa que estariam realizando a abordagem, já que haviam informações (apenas de conhecimento da polícia), de que uma pessoa, com alcunha ‘Preta’, a qual seria Diane, realizava a entrega de entorpecentes de uma região da cidade” (fl. 10, 
e-doc. 127).



    Concluiu que, “apesar de haver sim quantia de drogas apreendidas, não restou confirmado se no local havia tráfico de drogas, ou seja, não há indícios suficientes de autoria que comprove que a réu exercia traficância no local. Ora, em que pese sabido por todos que a palavra policial sobrepõem-se a palavra do réu, há que se valorar toda a prova produzida durante o contraditório para se chegar a uma conclusão, sendo que na dúvida, opta-se pela aplicação do princípio in dubio pro reo” (fl. 11, e-doc. 127).



    Pediu “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, acolhendo-o por violação do art. 5º, incisos LVI e LVII todos da Constituição Federal, reformando o v. acórdão recorrido” (fl. 12, e-doc. 127).



    3. Em 10.12.2024, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Vice-Presidente do Tribunal estadual, Desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes, inadmitiu o recurso, pelo fundamento de incidência das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal (e-doc. 137).



    4. No recurso extraordinário com agravo, a agravante ressalta que, “ao contrário do argumentado na r. decisão que negou seguimento ao Recurso extraordinário manejado pelo ora agravante, os dispositivos constitucionais invocados foram ventilados no curso do contraditório, sendo explicitamente decidida no aresto recorrido, muito embora não se tenha mencionado a expressa menção ao texto de Lei” (fl. 4, e-doc. 150).



    Pede o provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 9, e-doc. 150).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.  



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se afastar os óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário. Nele se pleiteia reconhecimento de descumprimento, pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, dos incs. LVI e LVII do art. 5º da Constituição da República.



    Pede-se absolvição da agravante do crime de tráfico de drogas, pelas alegações de ausência de comprovação de provas contra a agravante e abuso de autoridade dos policiais que fizeram sua abordagem, com consequente declaração de nulidade das provas obtidas.



    7. Cumpre afastar o óbice da decisão impugnada sobre o prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação, entretanto, mesmo superado esse óbice, o exame dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste à agravante.



    8. Em 17.6.2022, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Caxias do Sul/RS, no Processo n. 5007062-87.2018.8.21.0010/RS, considerou válidas as buscas pessoal e domiciliar realizadas pelos policiais e condenou a agravante às penas de cinco anos e dois meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos e dez dias-multa, pela prática de tráfico de drogas:



    “Narra a denúncia o seguinte fato (...)



    No dia 16 de junho de 2018, por volta das 16h50min, na Rua Almerinda Ramos Santos, 194, Desvio Rizzo, próximo ao cemitério, nesta Cidade, a denunciada DIANE DE CAMPOS, tinha em depósito, possuía, com a finalidade de traficância, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (autos de apreensão das fls. 28/29), que causam dependência física e psíquica (dois laudos definitivos constantes ao final do IP), as seguintes drogas ilícitas:



    119 invólucros, contendo crack, pesando aproximadamente 25,00 gramas; um invólucro invólucro, contendo maconha, pesando aproximadamente 17,90 gramas; um prato com resíduos de crack; 37 invólucros, contendo crack, pesando aproximadamente 7,82 gramas; 37 invólucros, contendo crack, pesando aproximadamente 7,70 gramas, totalizando 58,40 gramas de droga, com as quais podem ser confeccionadas 584 frações menores para venda.



    Além das drogas, também foram encontrados na residência da denunciada os seguintes bens: 04 cédulas de R$2,00; 01 cédula de R$20,00; 45 moedas de R$1,00; 45 moedas de R$0.50; 02 moedas de R$0,25; 17 moedas de R$0,10; 23 moedas de R$0,05; 07 lâminas de barbear; 02 câmeras de monitoramento; um controle remoto, marca Samsung; um baú de madeira, contendo resíduos de entorpecentes; um televisor, marca Samsung, no qual também tinha drogas; um rolo de sacos plásticos, tudo indicando o tráfico de entorpecentes.



    Na oportunidade, Policiais Militares estavam em patrulhamento de rotina quando receberam a informação de que a residência da denunciada era ponto de tráfico de entorpecentes e que, há alguns meses, alguém havia sido preso naquela residência por tráfico de drogas. Quando chegaram próximos à residência, avistaram um automóvel Celta, vermelho, estacionado defronte à casa, e uma mulher encostada nele. Ao ser avistada a viatura, o automóvel arrancou em disparada, não sendo possível a sua abordagem e identificação.



    A denunciada, imediatamente, jogou um objeto ao chão, que logo foi recolhido, tendo sido constatado que nele havia 37 invólucros de crack, pesando 7,82 gramas. A mulher correu para dentro de casa, tendo sido feito um cerco policial, mas ela tentou fugir, pulando o muro que se encontra atrás da residência, quando foi abordada e identificada como sendo a denunciada.



    Em revista pessoal, ainda foi encontrado com a denunciada, no bolso do casaco, mais um invólucro, contendo 37 pedras de crack, pesando aproximadamente 7,70 gramas, e também o valor de R$ 28,00. Dentro da residência da denunciada foi visto uma televisão e câmeras de monitoramento, além do dinheiro fracionado.



    Sobre um rack, na sala, foi localizado um baú de madeira, contendo várias moedas, três invólucros de crack, pesando aproximadamente 25,00 gramas, e um invólucro com maconha, pesando aproximadamente 17,90 gramas. Sobre a mesa da cozinha foi localizado um prato, contendo resíduos de crack e lâminas de barbear, pelo que a denunciada foi presa em flagrante delito e conduzida à Delegacia de Polícia.’ (...)



    A materialidade do delito de tráfico de drogas decorre do Registro Policial nº 15550/2018/151008 (fls. 11-18 P_FLAGRANTE3 – evento 2), da Apreensão (fls. 19/21 P_FLAGRANTE3 – evento 2), do Laudo Provisório de Constatação da Natureza das Substâncias 
(fls. 57-59 da P_FLAGRANTE3 – evento 2), do Levantamento Fotográfico (fl. 37 INQ6 – evento 2 e evento 26), do Laudo Toxicológico nº 114134/2018 – positivo para tetrahidrocannabinol (fls. 47-48 INQ7 – positivo para tetrahidrocannabinol 
(fls. 47-48 INQ7 – evento 2), do evento 2), do positivo para tetrahidrocannabinol (fls. 47-48 INQ7 – evento 2), do Laudo Toxicológico nº 114390/2018 – positivo para cocaína (fls. 51-52 INQ7 – evento 2), reforçada, ainda, pela prova testemunhal. (...)



    No caso em análise, o relato dos integrantes da polícia ostensiva, em juízo, acerca do dolo na conduta praticada, está em perfeita sintonia com os elementos de informação e confortam a acusação veiculada na denúncia. Conforme esclarecido pelos agentes públicos, durante o patrulhamento de rotina em local conhecido pelo tráfico de drogas, visualizaram um veículo Celta, de cor vermelha, estacionado e a ré escorada nele. Ao avistar a viatura, Diane correu ingressando no terreno da residência, enquanto o motorista do veículo empreendeu fuga e não foi localizado. Durante a evasão, a ré dispensou 37 invólucros de crack, pesando 7,82g. Em revista pessoal, no bolso do casaco da ré, foram localizadas 37 porções de crack, pesando 7,70g e quantia de R$ 28,00 (vinte e oito reais). No interior da moradia, os agentes públicos apreenderam: um televisor instalado com imagens de câmera de vigilância e três invólucros de crack, pesando 25g. Ainda, sobre a mesa da cozinha, foi localizado um prato contendo resíduos de crack e lâminas de barbear.



    Nesse contexto, importante referir que as buscas domiciliares ocorreram após a ré fugir da abordagem policial e dispensar invólucros contendo crack, o que leva ao afastamento da violação de domicílio e, por conseguinte, ilicitude da prova dela derivada, haja vista que a inviolabilidade deve ser mitigada em alguns casos, sendo que a própria constituição disciplinou, excepcionalmente, a entrada no caso de flagrante delito (artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal). Nesse sentido, em que se estava no curso de prática criminosa que se protrai no tempo – tráfico de drogas –, mostra-se perfeitamente possível o ingresso no domicílio para averiguação, presente a exceção na própria norma constitucional. A jurisprudência firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a expedição de ordem judicial para ingresso nas residências no caso de crimes permanentes, tal como o caso em análise. E, ademais, a situação ex ante está presente na dispensa das drogas efetivada pela ré. (...)



    A análise da conduta praticada pelos policiais militares durante a prisão pode ser objeto de expediente próprio, com a observância da ampla defesa e do contraditório, na medida em que o policial Pablo mencionou que foi necessário o uso de força para algemar a ré e que ela, inclusive, tentou fugir enquanto estava algemada. Não influenciando, contudo, na prova produzida e no convencimento do juízo a respeito da acusação veiculada na denúncia.



    A comprovação de que as drogas seriam destinadas ao comércio decorre: a) da quantidade de substâncias apreendidas (32,82g de crack e 17,90g de maconha); b) da variedade (crack e maconha); c) da forma de acondicionamento (divididas em porções menores); e d) da apreensão de dinheiro fracionado em notas diversas.



    Em juízo, a denunciada Diane negou a prática do crime, tentando fazer crer que os policiais militares chegaram no local, a agrediram gratuitamente e acabaram lhe ‘enxertando’ a droga apreendida. Ocorre que a quantidade de drogas apreendidas não é ínfima, o que por si só enfraquece a tese de enxerto. Tampouco há justificativa para os policiais militares terem abordado outro indivíduo – sem vinculação com Diane – e a droga que estava na sua posse ter sido atribuída à denunciada.



    Com efeito, a residência da acusada havia sido palco da prisão do seu companheiro na época do fato, pelo crime de tráfico de drogas e a existência de câmeras de vigilância, drogas e dinheiro no local evidenciam que Diane deu sequência à mercancia após a prisão daquele. Em juízo, o policial Patrick revelou, ainda, que a denunciada era conhecida por abastecer pontos de tráfico de drogas no bairro Vila Amélia.



    Além da narrativa segura trazida pelos policiais militares em juízo, reafirmando a abordagem e a localização de drogas na residência, consta no feito o auto de apreensão pormenorizado dos materiais apreendidos, provas devidamente alinhadas que robustecem a procedência da acusação veiculada na denúncia” (fls. 1-6, 
e-doc. 66).



     



    9. Em 19.9.2024, no julgamento da Apelação Criminal n. 5007062-87.2018.8.21.0010/RS, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal estadual deu parcial provimento ao recurso da agravante, aplicando o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado) e reduzindo a dosimetria da pena para “1 ano, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 168 dias-multa” (fl. 8, e-doc. 119).



    Manteve-se a condenação proferida na sentença condenatória, assentando-se a licitude das buscas pessoal e domiciliar realizadas e da atuação dos policiais no caso em espécie, nestes termos:



    “Sorte não assiste à defesa, no que diz com a prefacial de nulidade da prova obtida em razão de abuso de autoridade praticada pelos policiais, vez que não verificada qualquer irregularidade na ação dos agentes que pudesse macular a prova obtida. Colaciono, no ponto, a minuciosa análise da controvérsia, realizada na sentença pela ilustre magistrada, vez que se alinha integralmente ao meu entendimento: (...)



    Portanto, não há ilegalidade ou abuso de autoridade a tornar ilícitas as provas colhidas neste processo, devendo a preliminar ser rechaçada. (...)



    A apreensão teria ocorrido durante patrulhamento de rotina, oportunidade em que os agentes teriam recebido informes dando conta que a residência da ré seria ponto de tráfico, sendo realizada a prisão de indivíduo por tráfico de drogas no local meses atrás. (...)



    A posse da droga foi seguramente demonstrada pelos depoimentos uníssonos dos policiais responsáveis pela apreensão, que afirmaram que, após iniciada a abordagem, a ré teria empreendido fuga e dispensado parte dos entorpecentes ao solo, sendo apreendidos pelos agentes. Narram, ainda, que após a dispensa da droga, realizaram a abordagem da inculpada, localizando em sua posse mais porções do entorpecente, e o restante das substâncias no interior do imóvel. Consigno que os relatos prestados pelos agentes públicos revelam credibilidade e apontam para a confirmação da veracidade de seus conteúdos, não apenas quando avaliados internamente e comparados com o que os mesmos agentes declararam na lavratura do flagrante, mas especialmente ao serem confrontados com a versão inverossímil que a acusada tentou passar em seu interrogatório. (...)



    Demonstrada a posse, outra não é a conclusão quanto à tipicidade. Isso porque a quantidade de droga apreendida, em relevante quantidade, dupla natureza e amplo fracionamento, somada às circunstâncias da apreensão, na forma como narradas pelos policiais, são seguros indicativos da traficância. O delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 é de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal, não sendo, pois, apenas o ato comercial em si configurador do delito. Assim, vai mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas” (fls. 3-5, e-doc. 119).



    10. Na espécie vertente, pelas conclusões das instâncias antecedentes, sem necessidade de reexame de fatos e provas, é incontroverso que os policiais realizaram busca pessoal na agravante e ingressaram na sua residência somente depois de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas.



    Foram encontrados, nas buscas pessoal e domiciliar realizadas, “119 invólucros, contendo crack, pesando aproximadamente 25,00 gramas; um invólucro invólucro, contendo maconha, pesando aproximadamente 17,90 gramas; um prato com resíduos de crack; 37 invólucros, contendo crack, pesando aproximadamente 7,82 gramas; 37 invólucros, contendo crack, pesando aproximadamente 7,70 gramas, totalizando 58,40 gramas de droga, com as quais podem ser confeccionadas 584 frações menores para venda” (fl. 1, e-doc. 66).



    Ainda foram encontrados, na busca domiciliar realizada, “04 cédulas de R$ 2,00; 01 cédula de R$ 20,00; 45 moedas de R$ 1,00; 45 moedas de R$ 0,50; 02 moedas de R$ 0,25; 17 moedas de R$ 0,10; 23 moedas de R$ 0,05; 07 lâminas de barbear; 02 câmeras de monitoramento; um controle remoto, marca Samsung; um baú de madeira, contendo resíduos de entorpecentes; um televisor, marca Samsung, no qual também tinha drogas; um rolo de sacos plásticos, tudo indicando o tráfico de entorpecentes” (fl. 1, e-doc. 66).



    11. Tem-se na sentença condenatória que os policiais estavam em patrulhamento de rotina “quando receberam a informação de que a residência da denunciada era ponto de tráfico de entorpecentes e que, há alguns meses, alguém havia sido preso naquela residência por tráfico de drogas. Quando chegaram próximos à residência, avistaram um automóvel Celta, vermelho, estacionado defronte à casa, e uma mulher encostada nele. Ao ser avistada a viatura, o automóvel arrancou em disparada, não sendo possível a sua abordagem e identificação” (fl. 1, e-doc. 66).



    No depoimento prestado em juízo, o policial militar Pablo Peres Silveira relatou que “a ré tentou fugir pelos fundos da residência, dispensou uma parte das drogas na frente da casa e portava, no bolso do casaco, outra quantidade do material. Na residência, encontraram prato e gilete. Durante a prisão, a ré disse que o companheiro estava preso e, então, cuidava do ponto de venda de drogas. Confirmou que a ré estava na frente da casa perto do veículo, o qual conseguiu fugir do local” (fl. 3, e-doc. 66).



    No mesmo sentido, o agente de polícia Patrick Costa Soares afirmou que “tinham informação de que no local ocorria tráfico de drogas. Estavam nas proximidades, avistaram o veículo Celta, de cor vermelha, e a ré escorada no veículo. Informou que o veículo fugiu e a ré se evadiu, sendo localizada nos fundos do pátio. Referiu que a acusada dispensou um objeto contendo pedras de crack. Realizaram revista na casa, localizando entorpecentes, dinheiro e as câmeras utilizadas no monitoramento. Relatou que o companheiro da ré estava preso e outros colegas participaram da prisão dele no mesmo endereço, sendo localizados de sete a oito mil pedras de crack. Disse que a ré correu para dentro da residência. Referiu que tinha a informação de que a ré, vulgo ‘Preta’, abastecia os pontos de tráfico no bairro Vila Amélia” (fl. 6, e-doc. 126).



    12. Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    13. Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    No mesmo sentido, confiram-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE 
FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. PRECEDENTES. DEGRAVAÇÃO DOS DADOS TELEFÔNICOS OBTIDOS NA INVESTIGAÇÃO: DESNECESSIDADE DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.542.131-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.5.2025).



    “Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral. Fundamentação Deficiente. Inadmissibilidade. Busca Pessoal. Fundada Suspeita. Prova Lícita. Tráfico de Entorpecentes. Agravo não provido. (...)



    7. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do STF sobre a licitude da busca pessoal com base em fundada suspeita, mesmo havendo denúncia anônima inicial, desde que existam elementos objetivos para justificar a abordagem (Tema 280). (...) 



    9. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 
n. 1.546.391-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.6.2025).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO. (...)



    3. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.476.558-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).



    A busca pessoal, na espécie, está, portanto, em consonância com o disposto no inc. X do art. 5º da Constituição da República.



    14. Como fundamentado na sentença condenatória, depois de realizada a busca pessoal na agravante, “as buscas domiciliares ocorreram após a ré fugir da abordagem policial e dispensar invólucros contendo crack, o que leva ao afastamento da violação de domicílio e, por conseguinte, ilicitude da prova dela derivada, haja vista que a inviolabilidade deve ser mitigada em alguns casos, sendo que a própria constituição disciplinou, excepcionalmente, a entrada no caso de flagrante delito” (fl. 4, e-doc. 66).



    Corroborando esse entendimento, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no julgamento da apelação criminal, destacou que “a posse da droga foi seguramente demonstrada pelos depoimentos uníssonos dos policiais responsáveis pela apreensão, que afirmaram que, após iniciada a abordagem, a ré teria empreendido fuga e dispensado parte dos entorpecentes ao solo, sendo apreendidos pelos agentes. Narram, ainda, que após a dispensa da droga, realizaram a abordagem da inculpada, localizando em sua posse mais porções do entorpecente, e o restante das substâncias no interior do imóvel” (fl. 5, 
e-doc. 119).



    Sendo permanente o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006), a busca domiciliar no imóvel, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    15. O acórdão recorrido do Tribunal estadual está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    16. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para ingresso na residência. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE 
DAS PROVAS OBTIDAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.533.510-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20